Tribunal: TJDFT
Processo: 0009723-31.2015.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. PERÍODO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. LEI 14.010/2020.
1. Quando o executado não possuir bens passíveis de penhora, o feito executivo poderá ser suspenso pelo prazo de um ano, ficando, igualmente, suspenso, o lapso prescricional, nos termos do art. 921, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. A Lei 14.010, de 10.6.2020, em seu artigo 3o, regulamentando o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus, suspendeu os prazos prescricionais a partir da entrada em vigor da Lei em 12.6.2020 até 30.10.2020.
3. O aludido prazo deve ser acrescido, a título de suspensão legal, àquele a ser observado para o cômputo de eventual prescrição intercorrente. A decorrência lógica é a modificação do termo da eventual prescrição intercorrente.
4. Constatado, com base nessa premissa, que o prazo da prescrição intercorrente (iniciado após o fim da suspensão de um ano prevista no art. 921, § 2o, do CPC) não fluiu integralmente, em razão da suspensão legal determinada pela norma retro mencionada, não há que ser aplicada a sanção processual contida no § 5o do mesmo artigo 921 do Código de Processo Civil.
5. Recurso provido. Sentença cassada.